Tribunal: STF
Processo: AI 612943
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA
   DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF.
I - As razões do agravo de
   instrumento não atacam os fundamentos da decisão agravada, o que
   impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 287 do STF.
II -
   Agravo regimental improvido.